Tribunal: STF
Processo: ARE 1279887
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO DE ESCRIVÃO DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO CEARÁ. CURSO DE FORMAÇÃO. CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS RESTRITA AO NÚMERO DE VAGAS. ESTATUTO DA POLÍCIA CIVIL QUE CONSIDERA APTOS OS CANDIDATOS EM COLOCAÇÃO CORRESPONDENTE ATÉ O TRIPLO DO NÚMERO DE VAGAS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, ISONOMIA E RAZOABILIDADE. IMPETRANTES CLASSIFICADOS DENTRO DOS CRITÉRIOS DA CLÁUSULA DE BARREIRA EXISTENTE NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. EDITAL QUE CRIA LIMITAÇÃO NÃO PREVISTA EM LEI. EXERCÍCIO DO CONTROLE DE LEGALIDADE PELO JUDICIÁRIO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO. PRECEDENTES DO TJCE. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Na espécie, a par de estabelecer notas de corte nas provas objetiva e subjetiva, o edital dispõe que somente serão considerados habilitados para a etapa seguinte os candidatos colocados dentro do triplo das vagas ofertadas, consoante previsto nos itens 1.6 e seguintes. 2. Por sua vez, o Estatuto da Polícia Civil do Estado do Ceará, a respeito especificamente dessa questão, dispõe Somente serão considerados aprovados para o Curso de Formação Profissional candidatos até o triplo do número de vagas definido no Edital do Concurso, ressalvados os casos de empate na última colocação do limite. 3. Na hipótese vertente, depois de satisfeitas as condições para o candidato superar as três cláusulas de barreira (notas mínimas nas provas objetiva e subjetiva e classificação dentro do triplo das vagas ofertadas), não há como lhe impor outras restrições ou discrímen sem o mínimo de razoabilidade e sem que se obedeça aos princípios norteadores da Administração Pública, especialmente o da legalidade, nos termos do art. 37, I e II, da CF/1988. 4. O ato combatido convocação unicamente dos candidatos dentro do número de vagas está em completamente divorciado do que prevê a legislação de regência, isto é, da disciplina contida nos §§ 2º e 3º, do art. 16, da Lei Estadual nº 12.124/1993. 5. A jurisprudência da Suprema Corte é firme ao proclamar a impossibilidade de o edital do concurso “limitar o que a lei não restringiu”. Precedentes. 6. Como é cediço, a atuação do Poder Judiciário em sede de concursos públicos é medida excepcional, podendo haver apenas o controle da legalidade do certame, o que se revela ser exatamente o caso dos autos. Por consequência, sendo o edital a lei que rege o certame, este vincula tanto a Administração Pública quanto os candidatos, entendimento este também uníssono em nossa Corte Superior. Precedentes. 7. Ora, a possibilidade de dividir o curso de formação em turmas (§2º) requer que a Academia de Polícia não suporte o chamamento dos aprovados no triplo das vagas ofertadas (§1º), sendo que no caso não há a mínima prova desse fato impeditivo do direito do impetrante, o que por si só já inviabiliza a regra editalícia de convocação tão somente dos candidatos colocados dentro do número de vagas, a qual, ademais, é desarrazoada e não possui qualquer amparo legal, haja vista que, na hipótese de divisão dos aprovados, chamar-se-ia ao menos a metade destes, mas que também não é disso que se cogita. 8. A ordem geral dos aprovados pode sofrer muitas alterações, o que torna inconcebível conferir apenas a alguns a participação na segunda fase do concurso, e não indistintamente a todos os componentes do conjunto dos aprovados. 9. Portanto, concluiu-se que se os impetrantes não sofreram o empeço da cláusula de barreira a que faz alusão o § 1º do art. 16, do Estatuto da Polícia Civil, e por isso, mantêm-se classificados no concurso, figurando dentro do grupo dos 1008 candidatos aprovados na primeira fase, evidentemente devem participar das demais etapas, consoante previsto em lei, até classificação final em igualdade de condições com os outros classificados para o Curso de Formação. Precedentes do TJCE. 10. Segurança concedida.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º; e 37, caput, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:
    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas editalícias. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas ou de cláusulas de edital de concurso público. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.135.628/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3/12/18).
    Também nesse sentido: RE nº 1.105.413/GO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 6/8/18, RE nº 795.924/AL-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/5/17 e ARE nº 909.505/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/11/15.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de julho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente